Tribunal: TJSP
Processo: 0037321-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0037321-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante/paciente
ANTONIO CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037321-74.2020.8.26.0000 -Voto no 13.169
2
HABEAS CORPUS No: 0037321-74.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
Impetrado: MM. Juízo de Direito do DEECRIM 2a RAJ Araçatuba
Voto no: 13.169
HABEAS CORPUS. com pedido liminar.
Paciente almeja progressão ao regime
semiaberto.
Perda
superveniente
de
objeto. Progressão ao regime semiaberto
deferida na origem, durante o trâmite do
writ. Ordem prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado por ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, em favor próprio, sob a
alegação de que padece de ilegal constrangimento por parte do MM. Juízo de
Direito do DEECRIM
2a RAJ
Araçatuba, no bojo do processo no
0007316-41.2017.8.26.0496.
Narra a impetração, em apertada síntese, que o paciente
cumpre pena de 10 (dez) anos de reclusão pela prática de tráfico ilícito de
entorpecentes, sendo que atingiu o lapso temporal de 2/5 (dois quintos)
exigidos por lei protocolizou pedido de progressão ao regime semiaberto.
Contudo, alega que até a presente data o pedido não foi analisado pela
autoridade apontada como coatora.
Requer, portanto, a concessão liminar da ordem que
seja concedida a almejada progressão.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 10/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037321-74.2020.8.26.0000 -Voto no 13.169
3
As informações foram prestadas (fls. 16 e verso),
acompanhadas pelos documentos de fls. 17/19.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
no sentido de que a ordem deve ser julgada prejudicada (fls.20/21).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente processada, a ordem deve ser julgada
prejudicada.
Isso, porque de acordo com as informações prestadas,
por r. decisão datada de 12/08/2020, o paciente foi beneficiado com
progressão ao regime semiaberto, e em 16 de outubro de 2020 foi
transferido para o CPP Bauru I.
Ante o exposto, pelo meu voto, em face da
superveniente perda de objeto, julgo prejudicada a impetração, nos termos
do artigo 659 do Código de Processo Penal.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR